Tribunal: TJDFT
Processo: 0721709-28.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721709-28.2021.8.07.0007 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargantes: Marina – Artes Gráficas Ltda Domingos Sávio Teixeira Embargadas: Banco do Brasil S/A Marise Lisbete Silva Teixeira Marina Elisabeth Silva Teixeira Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 53385008) interpostos pela sociedade empresária Marina – Artes Gráficas Ltda e por Domingos Sávio Teixeira contra o acórdão (Id. 53004006) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelos ora embargantes. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator